Tribunal: TJMT
Processo: 1039047-10.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039047-10.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE VITOR GUIZARDI SCATAMBURGO - CPF: 052.263.371-40 (ADVOGADO), ALYRIO CARDOSO FILHO - CPF: 376.382.461-87 (IMPETRANTE), COORDENADOR DE PERÍCIA MÉDICA (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES.DEOSDETE CRUZ JUNIOR. REGISTRADAS AS AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS DOS DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO E RODRIGO ROBERTO CURVO, COM CONVOCAÇÃO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR PARA COMPLETAR O QUÓRUM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. RETORNO COMPULSÓRIO AO TRABALHO. AFASTAMENTO MÉDICO. PERÍCIA OFICIAL SEM FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, professor universitário, contra ato administrativo que determinou seu retorno imediato às funções laborais, mesmo estando regularmente afastado por motivo de saúde, com base em laudo médico oficial que desconsiderou exames clínicos e relatórios emitidos por profissional assistente que o acompanha há mais de nove anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do ato administrativo que determinou o retorno do impetrante às atividades, à luz dos princípios da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa, diante da ausência de fundamentação técnica idônea na perícia oficial e da negativa injustificada ao pedido de reconsideração formulado com base em quesitos técnicos.

III. Razões de decidir

3. O retorno ao trabalho determinado pela Administração carece de motivação suficiente, tendo sido formalizado por comunicação eletrônica padronizada, sem enfrentamento dos elementos médicos constantes nos autos, desatendendo ao art. 50, § 1º, da Lei n. 9.784/1999.

4. O indeferimento sumário do pedido de reconsideração, que continha trinta e um quesitos, agrava o vício do ato, evidenciando cerceamento de defesa e a inobservância do devido processo administrativo.

5. A atuação administrativa contrariou os direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e à segurança jurídica, ao impor o retorno laboral sem base técnica idônea e em potencial prejuízo à integridade física do servidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida.
Tese de julgamento:
"1. O ato administrativo que determina o retorno de servidor afastado por motivo de saúde é inválido se destituído de motivação técnica suficiente, especialmente quando ignora laudos de especialista assistente. 2. A negativa imotivada ao pedido de reconsideração configura cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por
Alyrio
Cardoso Filho, servidor público estadual do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de professor universitário, contra ato administrativo supostamente ilegal e abusivo, atribuído à Coordenadora de Perícia Médica e ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG).

O impetrante relata que se encontrava regularmente afastado de suas funções em razão de problemas de saúde, sendo portador de patologias ortopédicas degenerativas nos ombros (CID M75.3, M75.5, M65.9, M19.0 e M24.1), conforme laudos médicos e exames clínicos constantes dos autos. O tratamento terapêutico incluía o uso de medicação controlada e acompanhamento médico contínuo há mais de nove anos.

Todavia, após submissão à junta médica oficial da SEPLAG, em 13/10/2025, foi considerado apto para retorno imediato às atividades laborais. A comunicação da decisão foi realizada por meio de e-mail datado de 15/10/2025, com resposta oficial expedida em 17/10/2025, ambas reputadas pelo impetrante como desprovidas de motivação técnica adequada, pois não enfrentaram os fundamentos dos laudos médicos particulares apresentados, limitando-se a afirmar genericamente sua aptidão ao trabalho.

Irresignado, o servidor formulou pedido de reconsideração perante a Administração, instruído com trinta e um quesitos técnicos, nos quais questionava, entre outros pontos, a validade da conclusão pericial, a competência da junta médica e a ausência de motivação técnica. O pleito foi indeferido de forma sumária, sob o argumento de se tratar de “questionário judicializado” e “alheios à competência técnica da perícia médica”.

Diante da negativa, o impetrante reapresentou-se ao trabalho sob protesto formal, tendo que percorrer mais de 160 quilômetros, mesmo estando sob o efeito de analgésicos potentes e ainda incapacitado para o exercício de suas funções, situação que motivou a emissão de novo atestado médico, reiterando a necessidade de afastamento.

A liminar foi inicialmente indeferida. Contudo, após a interposição de embargos de declaração com pedido de reconsideração, nos quais alegou omissão, contradição e nulidade do ato administrativo por ausência de motivação e cerceamento de defesa, a medida foi reconsiderada e deferida, garantindo ao impetrante o direito de permanecer afastado, com percepção integral de seus vencimentos.

Em manifestação nos autos, o Ministério Público Estadual opinou pela concessão da segurança, reconhecendo a violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da motivação.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral do Estado, em defesa dos impetrados, apresentou informações sustentando a legalidade do ato administrativo, a validade da perícia médica oficial e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, ratificou a medida liminar anteriormente deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre assentar, como premissa fundamental deste julgamento, que o núcleo do Estado Democrático de Direito repousa, de forma inegociável, sobre os pilares do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos, sobretudo quando se trata da prática de atos que afetem direitos individuais de servidores públicos.

No caso dos autos, o impetrante, servidor público do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de professor universitário, encontrava-se regularmente afastado para tratamento de saúde, em razão de enfermidades ortopédicas graves, conforme atestados e laudos médicos emitidos por profissional assistente que o acompanha há mais de nove anos.

Não obstante, ao ser submetido à junta médica oficial, o impetrante foi surpreendido com comunicação, enviada por e-mail, que, de forma sumária, determinava seu retorno imediato às funções laborais, desconsiderando, de maneira absolutamente lacônica, toda a documentação médica apresentada, inclusive aquela elaborada por especialista que o acompanha em razão de quadro clínico crônico.

A motivação apresentada pela Administração, consubstanciada em singelo e-mail administrativo, limitou-se a afirmar que as patologias identificadas “não o incapacitam para o desempenho das funções do cargo de origem”, sem sequer mencionar os diagnósticos constantes nos autos, a função efetivamente exercida pelo servidor, sua condição funcional ou os protocolos clínicos eventualmente utilizados na perícia oficial.

Ora, tal conduta não se coaduna com os ditames constitucionais e infraconstitucionais.

Nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999, aplicável supletivamente aos entes federativos, os atos administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos devem ser devidamente motivados, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, o que, manifestamente, não se observou no caso em exame.

A motivação genérica e estandardizada dos atos administrativos não apenas enfraquece o princípio da publicidade, como também obstaculiza o exercício da ampla defesa, configurando vício formal insanável quando praticada no bojo de processo que afeta diretamente a esfera jurídica de servidor público.

É certo que, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“[...] a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1º, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
08/09/2020). [...]. (STJ - REsp: 1907044 GO 2020/0313950-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2021)”.

No caso em exame, não se exige do Poder Judiciário que substitua a avaliação técnica realizada por perito oficial por sua própria valoração médica. O que se requer, em verdade, é a existência de processo administrativo regular, dotado de instrumentos mínimos de contraditório e de motivação, de modo a possibilitar o controle judicial de legalidade.

Registre-se, ainda, que a forma como foram indeferidos os 31 quesitos técnicos e processuais apresentados pelo impetrante, em sede de pedido de reconsideração, evidencia flagrante violação ao princípio da ampla defesa. A Administração Pública, especialmente quando estejam em jogo direitos fundamentais, como o direito à saúde e à dignidade funcional, não pode se eximir do dever de prestar esclarecimentos mínimos quanto aos critérios técnicos adotados.

Consoante reiterado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ao se manifestar nos autos pela concessão da segurança, houve nítido cerceamento de defesa, ofensa ao devido processo legal e ausência de motivação técnico-administrativa válida.

A imposição de retorno às atividades, por meio de ato desprovido de motivação idônea e suficiente, sob risco de prejuízo funcional e de agravamento do quadro clínico do servidor, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), bem como o direito social à saúde (
arts
. 6º e 196 da CF/1988).

Portanto, ante a constatação de vícios formais e substanciais, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato administrativo impugnado, com o consequente restabelecimento do
status quo ante
, devendo o impetrante permanecer afastado até que nova avaliação seja realizada em processo administrativo hígido, com observância dos princípios constitucionais aplicáveis.

Diante do exposto, concedo a segurança, para:

a)
anular o ato administrativo impugnado, consubstanciado na comunicação da Coordenadoria de Perícia Médica e na resposta de indeferimento do pedido de reconsideração, que determinaram o retorno do impetrante ao exercício de suas funções;

b)
restabelecer o afastamento funcional do impetrante para tratamento de saúde, com percepção integral de vencimentos, até que novo procedimento pericial seja realizado, podendo o Estado, caso entenda necessário, promover nova avaliação médica, desde que observados, de forma estrita, os princípios do contraditório, da ampla defesa, da motivação e da publicidade;

c)
determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de computar faltas ou efetuar descontos remuneratórios em razão do afastamento aqui reconhecido.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026